Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734982-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICANOR MESSIAS SOARES JUNIOR - ME AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICANOR MESSIAS SOARES JÚNIOR - ME em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BRADESCO SAÚDE S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade bem como os embargos declaratórios opostos pelo devedor. Em suas razões recursais, o executado agravante, por meio da d. Curadoria Especial, informa e sustenta, em singela síntese, que o executado faleceu antes da citação por edital, não se revelando possível prosseguir a execução do título extrajudicial contra o “de cujus”, havendo apenas duas situações a serem trilhadas pelo d. Juízo de origem: a) A regularização do polo passivo da demanda, a fim de serem incluídos os herdeiros, diante da regra estabelecida nos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, ou; b) A extinção do feito sem resolução de mérito, por força do disposto no inciso IV, do art. 485, do CPC. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar o trâmite da ação executiva originária. No mérito, requer a reforma da r. decisão impugnada para, em pedidos sucessivos: a) seja o processo executivo extinto, com fulcro no inciso IV, do art. 485, do CPC; b) a intimação do exequente para regularizar o polo passivo da demanda, a fim de indicar a qualificação adequada de todos os herdeiros. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do autor agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 08/05/2020 e o executado foi citado por edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe) em 02/09/2022 (ID 135742772 dos autos de origem). Por sua vez, o executado faleceu em 12/07/2021, ou seja, em momento anterior à citação (ID 149903627 dos autos de origem). Instado a se manifestar em sede de Embargos de Declaração sobre a matéria jurídico-processual em destaque, o MM. Juiz “a quo” não sanou a omissão apontada (ID 163767319 dos autos de origem). Posta a questão nestes termos, a situação em que a ação judicial é ajuizada em face de réu preteritamente falecido antes da citação revela a existência de ilegitimidade passiva do “de cujus”, devendo, pois, ser oportunizada ao autor da ação a possibilidade de emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, sobretudo porque, evidentemente, ainda não terá havido ato citatório válido e, portanto, o aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, a fim de que o espólio seja o sujeito passivo da relação jurídico-processual em que deduzida a pretensão executiva, especialmente porque o espólio responderá pelas dívidas do falecido. Como cediço, a citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. Com efeito, dispõe a Lei Processual Civil: "Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; (...)” “Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.” Como visto, o falecimento da parte acarreta a suspensão do processo. Por seu turno, a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo é automática - iniciando-se a partir da data do falecimento -, sendo irrelevante o momento da comunicação do óbito ao Juízo, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. (...) 4. Nos casos de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeito “ex tunc” e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em razão da mesma causa: a morte do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 8/4/2002 e EREsp n. 270.191/SP, Corte Especial, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20/9/2004. Da mesma forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no AgReg. no Recurso Extraordinário com Agravo no. 707037/MT , publicado no DJE no. 214, 29/10/12. (...) Embargos infringentes não providos.” (EAR n. 3.358/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 4/2/2015.) O prosseguimento do feito originário, sem a regular substituição processual, acarreta a nulidade de todos os atos praticados após a morte do executado, inclusive a citação, por falta de elemento essencial, o sujeito passivo, o qual deixou de existir. Sobreleva registrar: eventuais decisões proferidas após o falecimento do executado acarretaram prejuízos aos herdeiros, pois não integraram a lide e, portanto, tiveram cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias inerentes ao devido processo legal Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o trâmite da ação originária até julgamento do presente recurso, restando facultada à parte exequente, ora agravada, providenciar a regularização do polo passivo da ação perante o d. Juízo monocrático. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis e prestar as informações que entender pertinentes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator